Tribunal: TJDFT
Processo: 0710471-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710471-96.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JOAQUIM BARBOSA DA ROCHA DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (id 34147169 - Pág. 2) que, em demanda de busca e apreensão, determinou que fosse comprovada a presença do veículo no novo endereço informado, uma vez que difere do comprovante de residência anexado pelo réu/agravado. Alega, em suma, que tal determinação não encontra amparo legal, e, não obstante tenha o ônus de indicar o endereço do réu/agravado, a comprovação exigida não garante que o veículo estará no local. Requer, liminarmente, a expedição de novo mandado no endereço informado. 2. A exigência impugnada esvazia, no caso sub judice, a própria liminar concedida pelo Juízo, qual seja, a busca e apreensão do bem, sobretudo quando se considera que o primeiro termo significa procura, investigação, cata do veículo. Em outro contexto ela pode ser apropriada, em atenção à razoabilidade, p.ex., quando algumas diligências já tenham sido efetuadas sem êxito em diversos locais indicados pelo credor, aliadas às buscas também infrutíferas nos sistemas informatizados. No caso, ainda não houve essa reiteração e, por isso, ainda não se apresenta razoável, data venia, a exigência. A jurisprudência da Corte não respalda a exigência, como se vê, dentre tantos outros, dos seguintes acórdãos: A lamentar que as instituições financeiras ainda não tenham cogitado da formação de um grupo para desenvolver os serviços de busca dos veículos, indicando ao Judiciário, com certa dose de certeza, o local em que poderiam ser por ele, Judiciário, apreendidos. No entanto, o deferimento liminar da diligência seria satisfativo. 3. Defiro em termos a liminar para que o Juízo a quo se abstenha de proferir sentença terminativa motivada pelo descumprimento da exigência objeto do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Após, cls. Brasília, 01/05/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator